Tribunal: TJDFT
Processo: 0728639-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728639-51.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA ALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retornaram os autos do Superior Tribunal de Justiça para realização de novo juízo de admissibilidade do recurso especial, consoante decisão de ID no 47707355, sob o fundamento de que a inadmissão teve como exclusivo fundamento a ausência de demonstração do requisito da relevância. Registrou-se, ainda, que o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo no 8, nos seguintes termos: “A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da Constituição Federal”. No entanto, analisando a decisão que apreciou a admissibilidade do recurso especial (ID no 39004893), verifica-se que, além da presença do requisito da relevância da questão de direito federal (artigo 105, §3o, inciso I, da CF), o apelo constitucional foi inadmitido por encontrar óbice no enunciado 83 da Súmula do STJ. Dessa forma, devem os autos retornar ao Superior Tribunal de Justiça, conforme determinado no despacho de ID no 40073970. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007